Tribunal: TJDFT
Processo: 0735990-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735990-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO SERAFIM D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., contra o acórdão de ID 45983873. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 46447276. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO SERAFIM, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023 13:43:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador